Tribunal: CARF
Processo: 11634.000649/2008-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.000649/2008-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.379 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2021
Recorrente
ASSOC PAIS AMIGOS DEF VISUAIS DEF AUDITIVOS C PROCOPIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA
À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por renúncia à instância administrativa em razão de propositura, pelo
sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Ana Claudia Borges de
Oliveira e Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
relatório da decisão recorrida, que reproduzo abaixo:
O presente de Auto de Infração, lançado contra a empresa acima identificada, tem por
finalidade apurar e constituir crédito relativo a contribuições devidas a outras entidades
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.000649/2008-56
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.379 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000649/2008-56

ou fundos (Salário Educação, Incra, Sesc, Sebrae). As referidas contribuições são
provenientes de remunerações efetivamente pagas aos segurados empregados
discriminadas em folhas de pagamento e Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP, exigíveis e sem o correspondente
recolhimento, perfazendo um total de R$35.245,02.
O que se constata nos autos é que a empresa, não tendo pedido de isenção deferido junto
à Previdência Social, utilizou indevidamente o código FPAS 639, privativo das
entidades beneficentes de assistência social, alterando para menor o valor das
contribuições devidas e recolhidas.
A empresa foi cientificada deste AI - Auto de Infração em 08/10/2008 (fls.01). Em
21/10/2008 (fls.115), ingressou com impugnação, alegando, em síntese, o que segue:
Imunidade Constitucional Tributária
Diz que diante da sua finalidade obteve reconhecimento das três esferas da
Administração Pública o Certificado de Entidade Pública e, em 18/12/2007 obteve junto
ao CNAS o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social.
Por conseguinte é imune de acordo com o art. 195, § 7° da Carta Cidadã, nos termos da
Lei de Custeio da Seguridade Social.
Trata das instituições de educação e diz que a imunidade prevista para esse tipo de
instituição é aquela descrita no art. 150, VI, da CF/88.
Que para imunização de impostos a Constituição refere-se a instituições de assistência
social e para imunizar a contribuição social a Constituição utiliza a expressão entidades
beneficentes de assistência social.
Afirma que às normas imunizantes deve ser conferida a maior eficácia possível, pois são
normas que conferem direitos ao contribuinte.
Que as imunidades se caracterizam como normas autoaplicáveis, independendo de
qualquer regulamentação para produzir efeitos, muito embora em alguns casos possam
ser estabelecidas condicionantes fáticas para regular a fruição da outorga constitucional.
No que diz respeito à impugnante, diz, .tipifica-se a situação na redação contida no art.
150, VI, “c” da CF/88, que prescreve que gozam de imunidade tributária as instituições
de assistência social sem fins lucrativos, nos termos da lei.
E a impugnante preenche todos os requisitos da Lei 8.212/91 como será demonstrado
adiante.
A entidade que presta serviço em atenção ao que prescreve o art. 203 da CF/88, possui
relevância ainda maior, como é o caso da impugnante que auxilia e orienta deficientes
visuais ou auditivos e o faz em caráter filantrópico.
A regra de imunização de impostos e contribuições é o reconhecimento de que os
recursos financeiros de que dispõe o Estado não são suficientes para concretização dos
valores concernentes à assistência social.
Que o Estado não pode agir contra os preceitos programáticos, pois eles não permitem a
prática de atos que os contrariem. O Estado deve esforçar-se ao máximo para prestar
assistência social, direta ou indiretamente, criando mecanismos que induzam a
sociedade participar dela.
Por meio da imunidade o Estado busca a complementação de sua ação no campo da
assistência social pela atuação do terceiro setor.
Estes ficam insubmetidas ao poder tributário do Estado por expressa determinação da
Constituição, em troca dos serviços de assistência social.
Que para ter direito à imunidade a entidade deverá atender as exigências contidas no
Código Tributário Nacional e na Lei de Custeio da Seguridade Social.
A impugnante preenche todos os requisitos do art. 9, IV, “c” e art. 14 do CTN. E que os
requisitos acima são suficientes para atender os preceitos da Lei n° 8.212, de 1991, pois
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.379 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000649/2008-56

possui o Certificado obtido junto ao Conselho Nacional de Assistência Social que
chancela a referida condição.
Diz que preenche os requisitos porque:
- aplica integralmente suas rendas, recursos e eventuais resultados operacionais na
manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais no território nacional.
Por conseguinte, a contribuição da cota patronal e o risco acidente de trabalho no
período exigido não encontra eco de validade, pois a impugnante está registrada no
CNAS desde 07/04/97 e deve ter reconhecida sua condição de entidade imune desde a
sua constituição, isto é, desde 07/04/92.
Eficácia ex-tunc do Certificado de Entidade Beneficente
Defende a impugnante que o Certificado tem eficácia ex-tunc, ou seja desde a criação
da entidade e que a imunidade constitucional deve ser aplicada e interpretada sem
restrições. Cita alguns Acórdãos a respeito e reafirma que possui o CEBAS - Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social.
Diz que a imunidade constitui uma limitação ao poder de tributar, diferentemente da
isenção que exclui parcela da hipótese de incidência, ou suporte fático da norma de
tributação.
Que é posição dominante de nossa doutrina e da nossa jurisprudência que a impugnante
tipifica-se como entidade constitucionalmente imune, não só pelas suas finalidades
como também pelo inestimável serviço que presta à comunidade.
Que o art. 55 da Lei 8.212, de 1991, não tem poder normativo para operar restrições no
tocante à imunidade concedida pela Carta Magna.
Inexigibilidade do Salário Educação
Diz que os requisitos aplicáveis ao caso são os mesmos dispostos no art. 55, II, da Lei
8.212/91, ou seja, diz a impugnante, a entidade deve ser portadora do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS, motivo pelo qual não deve
recolher a referida exação.
Contribuição para o INCRA e SEBRAE - não recepção
Tendo em conta que foram instituída antes da Emenda Constitucional 33/01 e que com
esta não guardam adequação não podem ser preservadas. Que impende reconhecer a
revogação de tais tributos.
Da inexigibilidade de imposição de multa
Afirma que a multa não pode ser utilizada com intuito arrecadatório, valendo-se como
tributo disfarçado.
Não havendo conduta ilícita não há razão para imposição de multa.
Requer a desconstituição da multa aplicada, pois considera-se multa confiscatória
aquela que cause risco de dano ao contribuinte, conforme entendimento do Supremo
Tribunal Federal. .
O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS é bastante para
conferir à impugnante a imunidade constitucional, prevista no art. 197, § 7° da Carta
Republicana.
Pedido
Requer provimento à impugnação, cancelando-se o Auto de Infração;
Requer a desconstituição da multa atribuída.
A 5a turma da DRJ/CTA julgou a impugnação improcedente, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.379 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000649/2008-56

Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
AI 37.184.803-2
ENTIDADE BENEFICENTE.
Para fazer jus à isenção prevista no art. 195, § 7°, da Constituição Federal, a pessoa
jurídica deve possuir o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social e
cumprir cumulativamente todos os requisitos previstos em lei.
TERCEIROS
São devidas as contribuições sociais destinadas a outras entidades ou fundos
denominados Terceiros, conforme legislação vigente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Notificado dessa decisão aos 29/06/10 (fls. 159), o contribuinte interpôs recurso
voluntário aos 13/07/10 (fls. 160 ss.), no qual informa que a presente autuação fiscal foi objeto
de propositura de ação declaratória de inexistência de relação jurídica com pedido de tutela
antecipada de no 2008.70.01.003601-6 em face da UNIÃO FEDERAL, que tramita perante a 1a
Vara Federal de Londrina - PR.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo mas não deve ser conhecido.
Conforme relatado, trata-se de auto de infração visando à constituição de crédito
tributário de contribuições devidas a outras entidades e fundos do período de 01/04 a 12/07
sobre remunerações pagas aos segurados empregados constantes de folhas de pagamentos e de
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, exigíveis e sem o
correspondente recolhimento.
Relata a autoridade fiscal autuante no Relatório Fiscal da Infração, a fls. 34:
FATO GERADOR
O Contribuinte pagou salários aos segurados empregados, discriminados nas folhas de
pagamento - FP, e não recolheu as contribuições devidas a outras entidades ou fundos.
Notificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, alegando que
diante de suas finalidades estatutárias, obteve reconhecimento de utilidade pública nas três
esferas da administração pública e, aos 18/12/2007, obteve o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social junto ao Conselho Nacional de Assistência Social (processo
sob no 71010.003024/2006-43). Anexa aos autos todos os documentos citados.
Desse modo, afirma tratar-se de entidade imune, nos termos do art. 195, § 7o da
CF/88, e da Lei no 8212/91, ante o reconhecimento da própria Administração Pública nesse
sentido.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.379 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000649/2008-56

Discorre sobre os conceitos de imunidade constitucional prevista nos arts. 150,
VI, “c” e 195, § 7o, ambos da CF, e as exigências contidas nos arts. 9o e 14 do CTN, e conclui
que cumpre todos os requisitos para gozar do benefício constitucional porque:
1) De acordo com o estatuto social, trata-se de associação sem fins econômicos; (art.
1°);
2) Há previsão estatutária no sentido de aplicar integralmente suas rendas, recursos ou
eventual resultado operacional no desenvolvimento de seus objetivos sociais; (art.
41, §único);
3) Mantém escrituração contábil com todas as formalidades legais cumpridas (art. 40,
IX), tanto que possui o certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social -
CEBAS junto ao Conselho Nacional de Assistência Social.
Acrescenta que o cumprimento dos requisitos acima é o bastante para atender os
preceitos contidos na Lei no 8212/92 pois o Certificado obtido junto CNAS, órgão vinculado ao
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, chancela referida condição. Cita,
nesse sentido, julgado proferido pelo TRF4 em julgamento de Arguição de Inconstitucionalidade
no 2002.71.00.005645-6/RS.
Por fim, defende a eficácia “ex tunc” do certificado de entidade beneficente de
assistência social, que entende que tem efeito declaratório e não constitutivo, retroagindo seus
efeitos à data da criação da entidade. Cita, nesse sentido, precedente do TRF-4 (AC no
2005.71.15.003182-0/RS).
A impugnação apresentada foi julgada improcedente pela DRJ/CTA sob os
fundamentos, em síntese, (i) porque o lançamento se refere ao período compreendido entre
01/2004 e 12/2007, que não coincide com o período de validade do CEBAS apresentado pela
entidade, que é de 18/12/2007 a 17/12/2010 e (ii) porque a entidade deveria ter cumprido,
cumulativamente, todos os requisitos do art. 55 da Lei no 8212/91, o que não aconteceu no caso,
pois a entidade não requereu o benefício de isenção de contribuições à seguridade social junto ao
órgão competente, mediante processo administrativo regular, conforme exige o § 1o do
dispositivo em questão, que após verificar se o requerente cumpria todos os requisitos legais,
emitiria o Ato Declaratório de Isenção de Contribuições Previdenciárias, para a fruição do
benefício, retroagindo à data do protocolo do requerimento.
Notificada dessa decisão, em seu recurso voluntário, a recorrente alega que o
presente auto de infração foi alvo de propositura de ação declaratória de inexistência de relação
jurídica com pedido de tutela antecipada em face da União Federal, autos de no
2008.70.01.003601-6, em trâmite perante a 1a Vara Federal de Londrina-PR.
Esclarece que nessa ação já teria sido proferida sentença, cuja cópia anexa aos
presentes autos, que reconheceu a recorrente como entidade imune às contribuições cobradas
nestes autos desde 16 de outubro de 2003, suspendendo definitivamente a exigibilidade dos
créditos tributários exigidos pelas União Federal nos autos de infração que deram origem a este
processo administrativo. Informa que a União Federal interpôs apelação, que se encontra
pendente de julgamento.
Por fim, requer o sobrestamento do presente processo administrativo até decisão
final a ser proferida nos autos da mencionada ação judicial.
Pois bem.
O relatório da sentença proferida nos autos da ação ordinária de no
2008.70.01.003601-6/PR descreve da seguinte maneira o respectivo objeto:
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.379 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000649/2008-56

Trata-se de ação ordinária através da qual a autora Associação de Pais, Amigos,
Deficientes Visuais ou Deficientes Auditivos de Cornélio Procópio pretende, em
face da União Federal, a declaração de que faz jus à imunidade tributária prevista
no artigo 195, §7°, da CF/88 desde a data de sua constituição (07.04.1992), a fim de
que seja reconhecida a inexistência de relação jurídica que a obrigue ao recolhimento
das contribuições previdenciárias (cota patronal) que lhe estariam sendo exigidas,
referentes ao período de janeiro/1998 a abril/2008.
Sustenta que na condição de entidade de direito privado, filantrópica, de assistência
social, técnico-educativa, sem fins lucrativos, foi reconhecida como de utilidade pública
em nível federal, estadual e municipal (fls. 52/55) e obteve junto ao Conselho Nacional
de Assistência Social - CNAS, aos 18.12.2007, o certificado de entidade beneficente de
assistência social - CEBAS (fl. 59), fazendo jus, portanto, à imunidade tributária
constitucional.
Afirma que, nada obstante tal circunstância, a União está lhe exigindo a regularização
de débitos referentes à cota patronal não recolhida no período de janeiro/1998 a
abril/2008, consoante se depreende do documento acostado à fl. 61.
Alega que, não bastasse a imunidade acima aludida, as contribuições previdenciárias
não lançadas para o período de janeiro/1998 a dezembro/2003 não lhe podem ser
exigidas, porquanto atingidas pela decadência. Requer, em sede de antecipação de
tutela, a imediata suspensão da exigibilidade das contribuições previdenciárias (cota
patronal) no período exigido, de janeiro/ 1998 a abril/2008, bem como seja determinado
à União que se abstenha de adotar qualquer medida coativa ou punitiva tendente a exigir
a referida exação, bem como de negar a expedição de CND.
(...).
Da descrição do objeto da ação em questão, verifica-se que ela abrange a
discussão travada nos autos deste processo administrativo fiscal.
Do andamento da AO no 2008.70.01.003601-6/PR obtido no sítio do TRF4 na
rede mundial de computadores, verifica-se, ainda, que essa ação foi distribuída aos 21/07/2008,
antes da notificação do lançamento, que se deu aos 08/10/08 (fls. 03).
Nesse contexto, dispõe o enunciado de no 01 da súmula da jurisprudência deste
Conselho que:
Enunciado CARF no 01: “Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.”
Desse modo, o recurso voluntário não deve ser conhecido, pois a discussão da
matéria na esfera judicial importou renúncia à instância administrativa, nos termos do enunciado
CARF de no 01.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por não conhecer o recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)

Renata Toratti Cassini

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital